Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-07.2019.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002334-07.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.920.328-56 (APELADO), JOAO CARLOS PERES FILHO - CPF: 269.261.928-55 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO PADOVEZI - CPF: 055.337.948-83 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.920.328-56 (APELANTE), PEDRO ANTONIO PADOVEZI - CPF: 055.337.948-83 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSTITUIÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRESA EM NOME DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e recurso adesivo interposto por Edson Ferreira dos Santos contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débitos e Pedido de Antecipação de Tutela, declarou nulo o ato que constituiu a empresa World Celular na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) e condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se sobre: (i) a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso em razão da autonomia da JUCEMAT; (ii) a caracterização do dano moral em face da constituição fraudulenta de empresa em nome do autor; e (iii) a majoração do quantum indenizatório pleiteada no recurso adesivo.

III. Razões de decidir

3. A JUCEMAT, embora dotada de autonomia administrativa, é autarquia vinculada ao Estado de Mato Grosso, cuja responsabilidade objetiva decorre do art. 37, § 6º, da CF/1988, tornando incabível a alegação de ilegitimidade passiva. 4. A constituição fraudulenta da empresa World Celular e a subsequente inclusão indevida do nome do autor em cadastros de débito e para aquisição de veículo configuram falha na fiscalização estatal, justificando a indenização por danos morais. 5. O valor arbitrado na sentença de primeiro grau (R$ 15.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função reparatória e pedagógica, não havendo justificativa para sua majoração.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente pelos atos de suas autarquias quando configurada a responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. O dano moral é presumido na hipótese de constituição fraudulenta de empresa em nome de terceiro, com inclusão indevida em cadastros de débito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada:
(TJ-MT 10011756520198110001 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021)”. (N.U 1055658-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Estado de Mato Grosso e Recurso Adesivo interposto pelo requerente Edson Ferreira dos

Santo em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débitos Reparação por

Danos

Morais e Pedido de Antecipação de Tutela nº 1002334-07.2019.8.11.0013 julgou procedentes os pedidos inaugurais com fulcro no art. 487, I, do CPC, e declarou a nulidade do ato que constituiu a WORLD CELULAR (CNPJ 09.384.965/0001-08) na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, bem como de todos os atos praticados pela empresa, nos termos do art. 166, II, IV, V, VI, c.c. art. 182 do Código Civil e, por consequência; a.1) determinou a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para que promova o cancelamento definitivo dos registros da empresa WORLD CELULAR, inscrita no CNPJ 09.384.965/0001-08, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00; a.2) determinou ainda a expedição de ofício ao DETRAN/MT e à PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO para que promovam o cancelamento das anotações de tributos, constituídos definitivamente ou não, e eventuais medidas coercitivas (protestos e cadastro do nome do autor em órgão de proteção ao crédito), tendo como objeto os débitos que incidiram sobre a motocicleta marca/modelo YAHAMA/YBR 125E (Nacional), ano fabricação/ano modelo 2008/2008, cor azul, gasolina, placa JYR3547, código RENAVAM 00972686134; b) condenou o ESTADO DE MATO GROSSO a compensar moralmente o autor no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), os juros de mora devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, com incidência a partir da citação (art. 405 do CC); correção monetária com base no IPCA-E, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ). A partir da vigência, da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, deve incidir a taxa SELIC. Condenou por fim, os réus a adimplirem honorários sucumbenciais fixados no patamar mínimo descrito no art. 85, §3º, do CPC, tendo como parâmetro o valor da condenação.

Irresignado, em suas razões, o Ente Público insurge pelo reconhecimento da sua Ilegitimidade Passiva, sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso, não possui legitimidade extraordinária para defender em nome próprio, interesses do Ente JUCEMAT, que ora integra a lide, o qual é autarquia Estadual com personalidade jurídica própria criada pela Lei Estadual 2858 de 09/10/1968.

Nesse cenário, afirma que a responsabilidade pelos danos causados em questão, decorrem de atos praticados pelo Ente Público JUCEMAT.

Por conseguinte, argumenta que inexistem provas ou qualquer prática de ato ilícito perpetrado pelo apelante, capaz de ensejar indenização por danos morais.

Assim sendo, afirma que não há que se discutir a possibilidade de indenização por danos morais, porquanto ausentes os elementos configuradores do dano.

Insurge também quanto ao valor arbitrado a título de indenização por

danos morais, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), aduz que é desproporcional e que enseja enriquecimento sem causa. Nessa linha de raciocínio, afirma que o valor arbitrado não encontra sustentação nos autos, bem como não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a realidade social do Estado de Mato Grosso.

A título de cautela, registra que vigora em favor da Fazenda Pública a proibição da
reformatio in pejus,
o que impossibilita a majoração da condenação imposta, em atenção à súmula 45 do STJ.

Ao final, requer seja o presente recurso provido para o fim de reformar a sentença prolatada e declarar a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Devidamente intimado o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugna pelo desprovimento recursal e consequente manutenção da decisão singular. (id. 2474892331)

Edson Ferreira dos Santos, apresentou recurso de apelação adesivo, e busca a majoração do valor arbitrado pelo juízo singular a título de indenização por danos morais.

Afirma que ficou plenamente comprovado a inclusão do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, embasada em dívida inexistente, conforme reconhecido na sentença.

Nesse contexto, pugna pela majoração da condenação a título de dano moral ao patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimo.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso.

O Ente Público Estatal apresentou contrarrazões ao recurso adesivo e pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 247489235)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, resumidamente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Estado de Mato Grosso e Recurso Adesivo interposto pelo requerente Edson Ferreira dos

Santos em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débitos Reparação por

Danos

Morais e Pedido de Antecipação de Tutela nº 1002334-07.2019.8.11.0013 julgou procedentes os pedidos inaugurais com fulcro no art. 487, I, do CPC, e declarou a nulidade do ato que constituiu a WORLD CELULAR (CNPJ 09.384.965/0001-08) na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, e condenou o ESTADO DE MATO GROSSO a compensar moralmente o autor no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A sentença combatida reconheceu a nulidade do ato que constituiu a empresa WORLD CELULAR perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) e determinou o cancelamento definitivo dos registros da empresa, além da inexigibilidade dos débitos tributários e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O Estado de Mato Grosso insurge-se quanto à sua ilegitimidade passiva, alegando que a JUCEMAT possui personalidade jurídica própria, sendo a verdadeira responsável pelos atos praticados. No entanto, é pacífico na jurisprudência que o Estado responde objetivamente pelos atos de suas autarquias quando configurada a responsabilidade civil, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

A JUCEMAT, apesar de possuir autonomia administrativa e financeira, é uma autarquia estadual, cuja criação e funcionamento estão subordinados ao Estado de Mato Grosso. O ente estatal possui o dever de fiscalização sobre suas autarquias, não podendo se eximir da responsabilidade pelos atos administrativos praticados por estas, principalmente quando houver prejuízo a terceiros.

A responsabilidade do Estado decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público e da garantia de que os cidadãos não ficarão desamparados diante de falhas cometidas por seus entes administrativos. Sendo assim, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada, pois é plenamente aplicável a responsabilidade objetiva ao caso concreto.

Ademais, o ato ilícito perpetrado decorreu de falha no controle da JUCEMAT, uma autarquia estadual subordinada ao Estado de Mato Grosso. Assim, resta caracterizada a responsabilidade estatal, não merecendo acolhida a tese de ilegitimidade passiva.

O apelante alega ainda a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizável.

Consta dos autos o autor teve seu nome indevidamente utilizado para a constituição de pessoa jurídica e para a aquisição de veículo automotor. Para o deslinde da causa, o juízo
a quo
determinou a realização de exame grafotécnico e expedição de ofício ao DETRAN para fornecer toda a documentação relativa ao procedimento administrativo de transferência da motocicleta Yamaha/YBR 125 E, Renavam 00972686134, ano/modelo: 2008/2008, Cor azul, Gasolina, para o nome do autor.

O expert concluiu que a assinatura atribuída ao Sr, Edson Ferreira dos Santos é falsa, ou seja, não é proveniente do punho caligráfico do requerente. (id. 247489205)

Por conseguinte, restou devidamente comprovado nos autos que o nome do apelado foi indevidamente inserido nos cadastros de restrição ao crédito em razão de débitos indevidos gerados por empresa constituída fraudulentamente.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido, prescindindo de prova do prejuízo ( Súmula 385 do STJ). No caso, entendo que o valor fixado de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função pedagógica e compensatória da indenização, motivo pelo qual deve ser mantido.

Diante de todo

o

exposto, não merece provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

DO APELO DE EDSON FERREIRA DOS SANTOS

O recurso adesivo interposto pelo autor requer a majoração da indenização a título de danos morais para cinquenta salários-mínimos. Contudo, tal pleito se revela excessivo e desproporcional, destoando dos valores usualmente arbitrados pelos Tribunais em situações análogas.

A fixação de indenizações por danos morais deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e a realidade socioeconômica das partes envolvidas. A majoração pretendida pelo apelante ultrapassa os parâmetros normalmente aplicados em casos semelhantes, configurando enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a indenização por dano moral não pode ser fonte de lucro, mas sim de justa reparação pelo sofrimento experimentado. Dessa forma, o valor arbitrado na sentença de primeiro grau já cumpre adequadamente sua função compensatória e punitiva, não havendo justificativa para sua elevação.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE NÃO PERTENCENTE AO APELADO – PROTESTO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES
INDEVIDO
–
DANOS

MORAIS
– CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – EXCLUSÃO DO PROTESTO – RESPOSABILIDADE DO MUNÍCIPIO – EXEGESE DA SÚMULA 548, DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
MAJORAÇÃO
EM SEDE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “O protesto
indevido
enseja a reparação por
danos

morais
, os quais independem de comprovação no caso concreto por decorrer do próprio ato ilícito do causador do
dano
. II.
Na fixação do quantum da indenização por
danos

morais
devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tanto para que não seja promovido o enriquecimento sem causa, como para que não seja irrisório de forma a tornar inócuo o efeito da condenação de obstar a reincidência em atos de igual natureza.
(TJ-MT 10011756520198110001 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021)”. (N.U 1055658-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

Assim, resta evidente que a majoração do valor indenizatório pretendida pelo apelante não se sustenta, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso adesivo, mantendo-se o
quantum
fixado na sentença recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e nego provimento ao recurso de apelação adesivo interposto por EDSON FERREIRA DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025